Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000058-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.145.214/0001-32 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), SERAFIM CARNEIRO - CPF: 201.740.981-20 (EMBARGADO), WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA - CPF: 704.771.911-34 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4º DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO -

FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que

a
Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4º do CPC.

A fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Embargos de Declaração do recorrente
contra decisão monocrática que havia acolhido os Embargos de Declaração opostos por
WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA E OUTROS,
para reformar, em parte, a decisão
proferida no recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente no sentido de afastar a aplicação do art. 90, § 4º do CPC
, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Aduz nas razões recursais que “
como se observa dos autos de primeira instância, a decisão recorrida DETERMINOU A APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC, QUE ESTABELECE A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA METADE. Ademais, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCLUSIVO DO ESTADO, onde se discute única e exclusivamente a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que determina a utilização de critérios de equidade na fixação de honorários”.

Suscita ainda que “
no que concerne à decisão de piso, é preciso também adequá-la ao posicionamento do STJ, quanto à aplicação do art. 85, § 8º, NCPC, entendimento que não desrespeita o que foi julgado no Tema 1.076”.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja aplicado o
art. 90, §4º, do CPC e que os honorários sejam fixados de forma equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da decisão
monocrática que negou provimento ao Embargos de Declaração do recorrente
contra decisão monocrática que havida acolhido os Embargos de Declaração opostos por
WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA E OUTROS,
para reformar, em parte, a decisão
proferida no recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente no sentido de afastar a aplicação do art. 90, § 4º do CPC
, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Suscita o recorrente que o juízo de primeira instância havia determinado a aplicação do art. 90, § 4º do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade e que o entendimento não foi objeto do recurso.

Conforme exposto na decisão questionada, embora a Fazenda Pública tenha reconhecido na impugnação a procedência dos pedidos formulados em exceção de pré-executividade, ela não cumpriu simultaneamente a prestação reconhecida com a apresentação de nova CDA.

Frisa-se que, em consulta aos autos originários é possível constatar, que não havia sido apresentado novo título executivo nos autos de origem sem que conste o nome
WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA
como corresponsável pela dívida.

Com efeito, o artigo 90, § 4º do CPC não deve ser aplicado ao caso.

Ademais, no Agravo de Instrumento n. 1026480-15.2023.8.11.0000 de minha relatoria já havia decidido pelo não cabimento da redução.

Já quanto a fixação dos honorários por equidade reitero meu posicionamento de que
implica em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024